Tribunal: TJDFT
Processo: 0743351-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. RAZÕES DISSOCIADAS. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. RECONHECIDA. INTERESSE RECURSAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. AUSENTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. SOBRESTAMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SUSPENSÃO. INOPORTUNA. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. AÇÃO ORIGINAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. ÍNDICE DE 10,14%. ANO DE 1989. APLICAÇÃO COM REFLEXO EM FEVEREIRO. DEVIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INEXISTENTE. ARBITRAMENTO. DEVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em que pese à decisão ter concedido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento verifica-se que a instituição bancária agravante interpôs Agravo Interno pleiteando a concessão desse efeito, dissociando-se completamente do julgado que beneficia a parte. Agravo Interno não conhecido e não provido.
2. A parte executada não levou ao conhecimento do juízo a quo a discussão do percentual da condenação em 20,36%, bem como inexiste majoração de juros de 0,5% para 1%, não merecendo conhecimento essa matéria, por configurar clara inovação recursal. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido.
3. Não há interesse recursal do banco agravante em discutir matérias das quais não foi sucumbente, razão pela qual o recurso não foi conhecido quanto à alegação dos juros remuneratórios. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido.
4. Tendo em vista que há coisa julgada em relação à limitação dos efeitos da sentença em ação civil pública à competência territorial do órgão prolator, o caso em concreto não se amolda às hipóteses elencadas pelo Ministro Alexandre de Morais para suspender a tramitação do presente cumprimento de sentença. Preliminar de sobrestamento do feito rejeitada.
5. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.391.198-RS entendeu que a sentença proferida na Ação Civil Coletiva no 1998.01.1.016798-9 é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal. Reconheceu, ainda, o direito do beneficiário de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Além disso, restou definido que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para o cumprimento de sentença independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada.
6. Conforme consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, os juros de mora são devidos a partir da citação ocorrida na fase de conhecimento. Precedentes.
7. O colendo Superior Tribunal de Justiça pacificou, na ocasião do REsp no 1.392.245/DF sob o rito dos repetitivos, o entendimento de que os expurgos inflacionários posteriores a janeiro de 1989 (Plano Verão) devem compor os índices de atualização monetária incidentes sobre os depósitos existentes naqueles períodos. Precedentes.
8. O Superior Tribunal de Justiça é pacífico ao afirmar que, no ano de 1989, aplica-se o índice de 42,72% em janeiro, com reflexo de 10,14% em fevereiro.
9. In casu, não havendo o pagamento espontâneo do débito, mas mero depósito para garantia do juízo, devem ser arbitrados honorários advocatícios relativos à fase de cumprimento de sentença.
10. Agravo Interno não conhecido. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, recurso parcialmente provido. Decisão reformada.